Tribunal: TJMT
Processo: 0004296-15.2016.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004296-15.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[M. P. L. G. - CPF: 071.732.461-30 (RECORRIDO), LUCIMARA XAVIER ALVES - CPF: 026.932.431-30 (ADVOGADO), P. E. L. G. - CPF: 072.053.711-80 (RECORRIDO), E. C. L. G. - CPF: 064.751.291-27 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA DE LARA PINHO - CPF: 029.222.851-11 (RECORRIDO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRENTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

PENSÃO POR MORTE DE AVÓ – GUARDA JUDICIAL COMPARTILHADA – DEPENDÊNCIA MATERIAL, EDUCACIONAL E MORAL – PARAGRAFO 3o DO ART. 33 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – LIMITAÇÃO ATÉ 21 ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exclusão do menor e do adolescente sob guarda, da pensão por morte, prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis Estaduais não pode ser convalidada judicialmente, em razão de sua contrariedade jurídica com os princípios constitucionais e legais vigentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que declarou a condição de beneficiária da pensão por morte em favor da parte recorrida, em virtude de falecimento de sua avó materna, servidora do Município recorrente, até a idade de 21 anos, com pagamento de valores retroativos à data do falecimento da servidora pública municipal.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Invoca o princípio constitucional da autonomia legislativa dos Entes Municipais para estabelecer os parâmetros para a concessão da pensão por morte.

2. Sustenta que a parte recorrida não comprovou a sua condição de dependência econômica da servidora segurada.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento

recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Invoca o princípio constitucional da autonomia legislativa dos Entes Municipais para estabelecer os parâmetros para a concessão da pensão por morte.

Rejeito
tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que os recorridos viviam sob a guarda judicial da avó materna, a falecida servidora do Município recorrente, Sra. Elaine Cristina da Lara Pinho.

Ocorre que o óbito do parente da parte recorrente ocorreu na vigência do art. 33, parágrafo 7.o, da Lei municipal n.o 706/01, com redação dada pela Lei n.o 873/04, que assim estabelece:

Art. 33
São beneficiários do segurado, nas condições e limites desta lei:

(...)

Art. 245. São beneficiários das pensões:

(...)

II - temporária:

(...)

§ 7o Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I do art. 33, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

Parágrafo único. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela. (Redação dada pela Lei no
873
/2004)

Em decorrência dessa alteração legislativa, foi-lhe negada à pensão por morte, sob o argumento de que se trata de assistência previdenciária com destinatários especificamente listados no Regime da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste.

Pois bem. Como já salientado alhures, os recorridos Em atenta visita ao quadro documental, observa-se que a parte recorrida são menores sob a guarda judicial da avó materna, a falecida servidora do Município recorrente, Sra. Elaine Cristina da Lara Pinho.

Os documentos apresentados demonstram, de fato, a dependência econômica do recorrente em relação à falecida avó, seja quanto à educação (matrícula junto à rede pública de ensino), saúde (acompanhante em internação hospitalar de uma das menores), e também imaterial, pois morava com a servidora.

É dentro desse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, a negativa administrativa estatal confronta os princípios constitucionais, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 9.069/90), excluindo os menores sob guarda judicial, como beneficiário da pensão por morte.

Com efeito, estabelece o atual art. 227 da Constituição Federal que “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”.

Na Legislação infraconstitucional, depara-se com o aludido Estatuto da Criança e do Adolescente, em que, por impor o dever de assistência material, moral e educacional em favor do menor e do adolescente que esteja sob guarda, estabelece mecanismo jurídico de garantia dessa proteção integral, ao prescrever que a guarda gera efeitos previdenciários aos destinatários. É o que se extrai do disposto no art. 33 e seu parágrafo 3.o, senão vejamos:

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

(...)

§ 3o A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

Vê-se, assim, que a exclusão do menor e do adolescente sob guarda judicial, da pensão por morte prevista na Legislação Previdenciária municipal, não pode ser convalidada judicialmente, em razão de sua contrariedade jurídica com os princípios constitucionais e legais vigentes.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna, concretizada no Tema 732, alusivo ao REsp n.o
1411258/RS
, assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E HUMANITÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/STJ. DIREITO DO MENOR SOB GUARDA À PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR. EMBORA A LEI 9.528/97 O TENHA EXCLUÍDO DO ROL DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS NATURAIS OU LEGAIS DOS SEGURADOS DO INSS. PROIBIÇÃO DE RETROCESSO. DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS DE ISONOMIA, PRIORIDADE ABSOLUTA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ART. 227 DA CF). APLICAÇÃO PRIORITÁRIA OU PREFERENCIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POR SER ESPECÍFICA, PARA ASSEGURAR A MÁXIMA EFETIVIDADE DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO. PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, A TEOR DA SÚMULA 126/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.

(...)

3. Quanto ao mérito, verifica-se que, nos termos do art. 227 da CF, foi imposto não só à família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. Além disso, foi imposto ao legislador ordinário a obrigação de garantir ao menor os direitos previdenciários e trabalhistas, bem como o estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.

4. A alteração do art. 16, § 2o. da Lei 8.213/91, pela Lei 9.528/97, ao retirar o menor sob guarda da condição de dependente previdenciário natural ou legal do Segurado do INSS, não elimina o substrato fático da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção à criança e ao adolescente. 5. Nesse cenário, a jurisprudência desta Corte Superior tem avançado na matéria, passando a reconhecer ao menor sob guarda a condição de dependente do seu mantenedor, para fins previdenciários.

Precedentes: MS 20.589/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe 2.2.2016; AgRg no AREsp. 59.461/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.548.012/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.11.2015; AgRg no REsp. 1.550.168/SE, Rel. Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2015; REsp. 1.339.645/MT, Rel.

Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015.

6. Não se deve perder de vista o sentido finalístico do Direito Previdenciário e Social, cuja teleologia se traduz no esforço de integração dos excluídos nos benefícios da civilização e da cidadania, de forma a proteger as pessoas necessitadas e hipossuficientes, que se encontram em situações sociais adversas; se assim não for, a promessa constitucional de proteção a tais pessoas se esvai em palavras sonoras que não chegam a produzir qualquer alteração no panorama jurídico.

7. Deve-se proteger, com absoluta prioridade, os destinatários da pensão por morte de Segurado do INSS, no momento do infortúnio decorrente do seu falecimento, justamente quando se vêem desamparados, expostos a riscos que fazem periclitar a sua vida, a sua saúde, a sua alimentação, a sua educação, o seu lazer, a sua profissionalização, a sua cultura, a sua dignidade, o seu respeito individual, a sua liberdade e a sua convivência familiar e comunitária, combatendo-se, com pertinácia, qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, caput da Carta Magna).

8. Considerando que os direitos fundamentais devem ter, na máxima medida possível, eficácia direta e imediata, impõe-se priorizar a solução ao caso concreto de forma que se dê a maior concretude ao direito. In casu, diante da Lei Geral da Previdência Social que apenas se tornou silente ao tratar do menor sob guarda e diante de norma específica que lhe estende a pensão por morte (Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33, § 3o.), cumpre reconhecer a eficácia protetiva desta última lei, inclusive por estar em perfeita consonância com os preceitos constitucionais e a sua interpretação inclusiva.

9. Em consequência, fixa-se a seguinte tese, nos termos do art. 543-C do CPC/1973: O MENOR SOB GUARDA TEM DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR, COMPROVADA A SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3o. DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AINDA QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO SEJA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.523/96, REEDITADA E CONVERTIDA NA LEI 9.528/97. FUNDA-SE ESSA CONCLUSÃO NA QUALIDADE DE LEI ESPECIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (8.069/90), FRENTE À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

10. Recurso Especial do INSS desprovido.

(REsp 1411258/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 21/02/2018)

Desse modo, não há como acolher a tese recursal de aplicação do princípio constitucional da autonomia legislativa do Município recorrido, no tocante à regulação de parâmetros para a concessão da pensão por morte, quando se verifica que as Normas municipais se confrontam com regras constitucionais e legais, hierarquicamente superiores.

2.
Sustenta que a parte recorrida não comprovou a sua condição de dependência econômica da servidora segurada.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, como já salientado alhures, foi comprovada a premente necessidade da assistência material que a pensão por morte proporciona aos recorridos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022